Tribunal: TCU
Processo: 016.993/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de monitoramento da determinação e da recomendação contidas em acórdão que tratou de acompanhamento com objetivo de dimensionar a oferta global de serviços hospitalares nas unidades federais que compõem o sistema de regulação de acesso aos serviços de saúde no Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação contida no subitem 9.1 e da recomendação disposta no subitem 9.2. do Acórdão 748/2017-TCU-Plenário , proferidas no âmbito de processo de acompanhamento, que teve como finalidade dimensionar a oferta global de serviços hospitalares das unidades federais aos sistemas de regulação no Estado do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não atendida a determinação contida no subitem 9.1. do Acórdão 748/2017-TCU-Plenário por motivo justo; 9.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 2o, inciso I, da Resoluc¿a¿o-TCU 265/2014, determinar a¿ Secretaria de Atenção Especializada a¿ Saúde e à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro que apresentem a este Tribunal de Contas, no prazo de trinta dias, a contar da ciência, plano de ação com vistas a sanear ou, ao menos, minimizar os problemas a seguir identificados, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas no âmbito de suas competências, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação, que não poderão exceder a 180 dias a contar do prazo final estabelecido para entrega do plano de ação: 9.2.1. ausência de identificação de perfil assistencial das unidades hospitalares federais localizadas no Rio de Janeiro, contrariando o disposto no art. 4o da Portaria MS/GM 161/2010 c/c incisos VI e VIII do art. 17 do Decreto 8.901/2016, c/c incisos II e VII do art. 24 do Decreto 8.901/2016; 9.2.2. ausência de levantamento dos quantitativos de serviços de saúde que serão ofertados pelas unidades hospitalares federais localizadas no Rio de Janeiro aos Sistemas de Regulação de Acesso a Serviços de Saúde do Estado e do Município do Rio de Janeiro, com vistas a dar efetividade ao disposto no art. 4o da Portaria MS/GM 161/2010, c/c incisos VI e VIII do art. 17 do Decreto 8.901/2016, c/c incisos II e VII do art. 24 do Decreto 8.901/2016; 9.2.3. ausência de unificação de atendimento a¿ população ('fila única'), dificultando o controle da demanda de serviços de saúde, em desacordo com o disposto nos incisos XI e XIII do art. 7o da Lei Federal 8.080/1990, a qual estabelece que e¿ princípio do SUS a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e dos Municípios na prestação de serviços de assistência a¿ saúde da população, e a organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, nos termos do art. 11 do Decreto 7.508/2011; 9.2.4. ausência de estabelecimento de metas a serem cumpridas pelas unidades hospitalares federais localizadas no Rio de Janeiro, nos mesmos moldes da Resolução CIB 3470/2015, que tratou da REUNI, em observância ao art. 14-A da Lei Federal 8.080/1990, que estabelece, como um dos objetivos das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, a definição de diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante a¿ sua governança institucional e a¿ integração das ações e serviços dos entes federados, c/c arts. 18, 19 e 30 do Decreto 7.508/2011, que preceituam, dentre outros comandos, que o planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde; 9.2.5. ausência de unificação da regulação no que se refere aos serviços de saúde prestados pelas unidades hospitalares federais localizadas no Rio de Janeiro, seja para o Sistema de Regulação de Acesso a Serviços de Saúde do Estado (SER), seja para o Sistema de Regulação de Acesso a Serviços de Saúde do Município do Rio de Janeiro (SISREG), em desacordo com os arts. 11, 15 e 16 do Decreto 7.508/2011 c/c art. 10 da Portaria GM 1559, de 1o/8/2008; 9.3. reconhecer a perda de objeto da recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 748/2017-TCU-Plenário , tendo em vista o contexto de mudanças e indefinições constatado pelo Tribunal de Contas da União, principalmente em relação à revisão do Decreto 7.508/2011, prevista pelo Ministério da Saúde; 9.4. dar ciência à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a delegação de competência das atribuições ligadas ao extinto Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde para responsável sem aparato estrutural suficiente inviabiliza a atividade de gestão necessária junto aos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, representando afronta ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput , da Constituição Federal; 9.5. informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, à Defensoria Pública da União, à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio de endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. monitorar a determinação constante no subitem 9.2 em processo apartado; 9.7. arquivar os presentes autos.